Tribunal: STF
Processo: RE 299111
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração nos embargos de declaração em
   agravo regimental em recurso extraordinário. Inocorrência de
   omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes.
   Inviabilidade. 2. Embargos de declaração rejeitados.